Tribunal: CARF
Processo: 12448.930429/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.930429/2012-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.965 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
WITTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Os Conselheiros Andréia
Lúcia Machado Mourão e Paulo Henrique Silva Figueiredo votaram pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (Suplente convocado), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa indicada acima.
Em resumo, o caso versa sobre compensação transmitida por meio de
PER/DCOMP que não foi homologada. De acordo com o despacho decisório, o DARF indicado
como comprovante que teria dado origem ao crédito estaria vinculado a tributo devido, não
havendo crédito a ser reconhecido.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade explicando que o crédito
existia, embora tenha admitido que se equivocou sobre as informações constantes das
declarações fiscais (DIPJ e DCTF), razão pela qual retificou mais de uma vez tais documentos, a
fim de expressar os valores corretos.
A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade porque,
apesar das retificações da DCTF posteriores ao despacho decisório, a empresa não comprovou
contabilmente as informações que foram objeto de retificações. Além disso, consultados os
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.930429/2012-03
Fl. 8386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.965 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.930429/2012-03

sistemas internos da Receita Federal do Brasil, detectou-se divergências entre os valores de
IRRF informados na DIPJ e os efetivamente retidos pelas fontes pagadores.
A empresa interpôs recurso voluntário, esclarecendo as razões das divergências e
juntando documentos, dentre os quais notas fiscais, com o fim de comprovar suas alegações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual deve ser
admitido.
No voto do relator da decisão recorrida encontra-se resumo dos fatos bastante
preciso, inclusive com datas e detalhes, razão pela qual peço vênia para reproduzi-lo nos pontos
principais:
Inicialmente, em consulta aos sistemas da RFB, verificou-se que em 31/01/2012, foi
pago o DARF (no. 0597425963) no valor de R$ 459.053,39, referente ao código de
receita 2089 — 4o trimestre de 2011.
Em 17/02/2012, foi entregue a DCTF original (cancelada), constando o Débito
Apurado de R$ 459.053,39, vinculado ao pagamento de mesmo valor, referente ao 4°
Trimestre de 2011.
Em 28/06/2012, foi apresentada DIPJ original (ativa) constando o débito de R$
373.534,88, referente ao 4° Trimestre de 2011.
Em 17/09/2012, foi apresentada DCTF retificadora (cancelada)
constando o Débito Apurado de R$ 459.053,39, vinculado ao pagamento de R$
373.534,88, restando um Saldo a pagar de R$ 85.518,51, referente ao 4° Trimestre de
2011.
A interessada informa na manifestação que inverteu os valores, pois o débito correto é
R$ 373.534,88 e o pagamento que é o valor maior. Desse modo, retificou novamente a
declaração em 22/01/2013.
Em 17/09/2012, foi apresentada a PER/DCOMP (no.
34122.38312.170912.1.3.04-5028), indicando como Crédito Pagamento Indevido ou a
Maior, referente ao DARF supracitado.
Nesse passo, como o Despacho Decisório foi emitido em 03/01/2013, não reconheceu o
direito creditório, por considerar que o pagamento foi utilizado para a quitação de débito
do contribuinte (informado na DCTF retificadora cancelada).
Após, em 22/01/2013, a interessada apresenta a DCTF retificadora (ativa), na qual
informa um débito apurado de R$ 373.534,88, vinculado a um pagamento de mesmo
valor.
Cumpre realçar que a retificação da DCTF ocorreu em 23/01/2013, após a emissão do
Despacho Decisório (03/01/2013).
Fl. 8387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.965 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.930429/2012-03

Em princípio, como se vê, a controvérsia gira em torno do erro do contribuinte em
ter informado em DCTF valor que não corresponderia ao valor que alega ser o débito efetivo de
IRPJ, resultando em uma diferença de R$ 85.518,51, que constitui o suposto crédito em favor da
empresa.
Em que pese a retificação da DCTF ter ocorrido depois da expedição do despacho
decisório, entendo que tal questão foi superada pela DRJ, de modo que caberia à empresa não
apenas retificar suas declarações fiscais, mas respaldar essas alterações com provas contábeis.
No ponto, assim asseverou a decisão recorrida.
A DCTF é confissão de dívida, portanto sua retificação é imprescindível para o
reconhecimento do crédito. A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para
a concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores
informados na DCTF afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o
indeferimento do pedido.
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil1, para a
desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância.
E isso deve ser feito por intermédio de documentos robustos, especialmente dos
assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo suficiente, por si só, como
prova a mera apresentação de DCTF retificadora, mormente quando a retificação se der
após a ciência do despacho decisório, como no caso presente.
[...]
A divergência entre os valores informados nas declarações originais e os valores
informados nas declarações retificadoras, não acompanhadas de provas cabais do
direito, afasta a certeza do crédito, justificando a improcedência do pedido.
Mesmo que a DCTF-Retificadora apresente números compatíveis com o indébito
pleiteado, o fato é que aquela por si só não comprova o crédito alegado.
Esta Turma de Julgamento tem reiteradamente consignado que o reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do
suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se a exatidão das
informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de
modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Na falta da prova do erro fica prejudicada a apreciação e deve ser rejeitada a pretensão
do interessado de ver reconhecido o direito creditório pleiteado.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional, exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
No caso em análise, verifica-se que o contribuinte transmitiu PER/DCOMP sem o
alegado direito creditório e, após Despacho Decisório negando a compensação,
transmitiu novas declarações (DIPJ e DCTF) para embasar o questionado crédito.
Ocorre que a retificação de declarações após Despacho Decisório, como forma de
justificar direito creditório negado, não é suficiente para a comprovação do pagamento
indevido ou a maior. É necessário que os valores informados em DCTF e DIPJ estejam
coerentes e sejam confirmados por documentos fiscais ou contábeis acostados aos autos
no momento da impugnação.
Fl. 8388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.965 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.930429/2012-03

Vê-se, portanto, que até a manifestação de inconformidade de fls. 15/16, a
empresa não havia apresentado documentação contábil que pudesse comprovar as alterações
feitas em suas declarações fiscais, especialmente na DCTF. E isso foi uma das causas de não ter
sido acolhida sua defesa na primeira instância.
Além desse ponto, a DRJ esclareceu que havia divergências entre os valores de
IRRF informados na DIPJ retificadora e os constantes dos sistemas da RFB, como se observa do
seguinte excerto:
Em consulta aos sistemas da RFB, verificou-se que as fontes pagadoras informaram o
valor total de R$ 66.903,24 de IRRF referente ao 4o. Trimestre de 2011.
Ou seja, o valor de IRRF constante da DIPJ (R$ 112.505,25) não corresponde ao valor
declarado em DIRF pelas Fontes Pagadoras (R$ 66.903,24),
demonstrando assim que o valor do Imposto de Renda a pagar deveria ser diferente do
informado pela interessada na DIPJ e na DCTF.
Desse modo, além de não justificar com documentos hábeis e idôneos a necessidade de
retificação da DCTF — o que seria imprescindível para o reconhecimento do direito
creditório —, constatou-se também que as informações não estão coerentes com outras
declarações apresentadas à RFB.
Sobre este ponto específico, entendo que tal não foi motivo do despacho decisório
para não homologar a compensação, que se limitou a externar como causa, o fato de que a DARF
referente ao pagamento do tributo estava alocada a débito devidamente confessado em DCTF.
Assim, não poderia a DRJ suscitar este fato para obstar o direito creditório da empresa, sob pena
de violar a ampla defesa, especialmente porque a contribuinte não teve oportunidade de se
defender desses fatos na primeira instância.
No entanto, no recurso voluntário, a empresa esclarece os motivos que a levaram a
retificar a DCTF, de modo a torna-la compatível com a DIPJ. Além disso, não refutou eventual
violação à ampla defesa em relação às divergências de valores de IRRF. Ao contrário, explicou
as razões de tal diferença e ainda juntou as notas fiscais de fls. 352/8383, visando comprovar o
montante de tributo retido. Diante da falta de oposição da empresa à inovação trazida pela DRJ e
considerando que, ao contrário, a empresa traz provas referentes ao total de retenções de IRRF
durante o período questionado, entendo ser o caso de se afastar eventual reconhecimento de
nulidade da decisão da DRJ por violação à ampla defesa e passar-se ao exame meritório também
deste ponto da decisão.
No recurso voluntário, a recorrente explica os motivos do pagamento indevido,
juntando, para tanto, o balancete de fls. 105/111, referente ao período gerador do crédito, com
esclarecimentos sobre os valores apurados.
Quanto a divergência de IRRF, informa que de acordo com o parágrafo único do
art. 526 do RIR de 1999, é admitido que o contribuinte utilize em períodos subsequentes o
imposto de renda retido em determinado período de apuração. E exemplifica argumentando que,
o IRRF retido e não compensado no 1o trimestre poderá sê-lo nos trimestres seguintes. E que
essa sistemática teria ensejado tal diferença. No ponto esclarece o seguinte:
41. A recorrente é prestadora de serviços e sofreu retenções de imposto de renda na
fonte no montante total de R$ 197.607,65 (Anexos II e III).
Fl. 8389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.965 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.930429/2012-03

42. Contudo, no ano-calendário 2011, compensou apenas R$ 188.674,04 - as fontes
pagadoras foram devidamente apresentadas na “Ficha 57 - Demonstrativo do Imposto
de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte”, página 76 da DIPJ
(Anexo V).
Os R$ 188.674,04 foram assim utilizados – valores extraídos das páginas 3 a 6 da DIPJ,
“Ficha 14A – Apuração do imposto de Renda sobre o Lucro Presumido”:

Retenção –
razão contábil
Compensação -
Ficha 14A
Saldo de IRRF
a compensar
1o trimestre
1.974,98
-
1.974,98
2o trimestre
56.337,59
58.170,49
142,08
3o trimestre
58.789,66
17.998,30
40.933,44
4o trimestre
80.506,42
112.505,25
8.934,61
Total
197.607,65
188.674,04

Assim, ressalta que os valores retidos são superiores aos valores compensados na
sistemática do artigo 526, parágrafo único do RIR. Para comprovar o alegado, junta o razão
contábil referente às retenções (fls. 113/236), relação das retenções (fls. 128/269) e todas as
notas fiscais de serviços referentes aos valores retidos em cada operação (fls. 352/8383). Junta
também a DIPJ do período (fls. 271/351).
Entendo que, embora a recorrente tenha retificado a DCTF depois da expedição
do despacho decisório, isso não constitui óbice intransponível para o alcance da verdade material
no processo contencioso da compensação. Nesse sentido vejam-se os seguintes precedentes deste
CARF:
Numero do processo: 13609.901606/2014-71 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Primeira Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Primeira Seção
de Julgamento Data da sessão: Thu Mar 21 00:00:00 BRT 2019 Data da publicação:
Tue Apr 23 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012 DCOMP.
PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO. Não há impedimento para que a
DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois
do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação.
Numero da decisão: 1201-002.865
E no mesmo sentido:
Numero do processo: 13896.911819/2009-55 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Primeira Seção Câmara: Terceira Câmara Seção: Primeira Seção
de Julgamento Data da sessão: Mon Nov 11 00:00:00 BRT 2019 Data da publicação:
Wed Jan 22 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006 ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE:
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu
Fl. 8390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.965 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.930429/2012-03

recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação. Súmula CARF no 84.
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADA
APÓS
DESPACHO
DECISÓRIO.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. PN-COSIT No 02/2015. POSSIBILIDADE.
Admite-se a possibilidade de retificação da DCTF, após o Despacho Decisório, em
atenção ao Princípio da Verdade Material, e corroborado pelo Parecer Normativo
COSIT no 02/2015. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. VERDADE
MATERIAL Adimplindo o conteúdo principiológico da verdade material, torna-se
possível o reconhecimento de valores creditórios, comprovados dentro do limite do
acervo probatório colacionado aos autos. RETORNO DOS AUTOS: A unidade de
origem deve analisar os documentos que comprovam o direito creditório para gerar o
despacho decisório, assim como neste caso tal análise não foi efetuada, deve retornar à
unidade de origem, para se for o caso, elaborar despacho complementar.
Numero da decisão: 1301-004.178
Por outro lado, a fase probatória do processo contencioso inicia com a
apresentação da defesa na primeira instância, oportunidade em que, de acordo com a legislação
de regência, o interessado deverá trazer todas as provas referentes ao seu direito.
O art. 16, III do Decreto no 70.235, de 1972 é exato em estabelecer que as provas
devem ser juntadas com a impugnação (manifestação de inconformidade para o processo de
compensação), ficando precluso o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo as
exceções do §4o do referido dispositivo, que não veem ao caso:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
No entanto, este conselheiro tem pautado seus votos e participação nos
julgamentos com a premissa de que o caso concreto poderá recomendar que se interprete a
norma transcrita à luz da verdade material. Isto é, se o contribuinte trouxer com o recurso
voluntário provas que atestem a liquidez e certeza do seu crédito, é possível apreciar-se a
documentação, a despeito de não ter instruído o processo na fase adequada.
No presente caso, a recorrente afirma no recurso voluntário que o despacho
decisório elaborado eletronicamente é lacônico, não permitindo que o contribuinte compreenda
com clareza os motivos da não homologação, o que dificulta sua defesa na fase própria,
Fl. 8391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.965 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.930429/2012-03

especialmente a certeza de quais documentos deverão ser juntados com a manifestação de
inconformidade.
Realmente, em que pese a advertência a seguir ser opinião particular deste relator,
o despacho eletrônico não homologatório da compensação muitas vezes possui linguagem
cifrada de difícil compreensão sobre os reais motivos que levam à sua conclusão. Tanto assim
que, no caso concreto, não constou como motivação do ato as divergências de IRRF, razão pela
qual o contribuinte não pôde se defender deste ponto.
Essa advertência, acrescida dos fundamentos jurídico-filosóficos da verdade
material como sistema probatório do processo administrativo, tem me sensibilizado a conceder
ao contribuinte oportunidade de aprofundar a dilação probatória, ainda que na fase recursal ou
até mesmo juntar as provas contábeis que não anexou no momento da manifestação de
inconformidade. Tudo indica que este foi também o intuito da DRJ, ao esclarecer na decisão, que
a defesa não veio acompanhada da prova contábil que respaldasse as alterações das declarações
fiscais. Embora, no plano ideal, a melhor solução teria sido a DRJ converter o julgamento em
diligência para que tais provas fossem juntadas e posteriormente analisadas, entendo que a
decisão sugere, nas entrelinhas, que, se tal documentação for juntada com o recurso voluntário
poderá ser analisada à luz da verdade material.
Feitas estas considerações, entendo que a empresa se esmerou em comprovar o
seu eventual direito creditório, juntando a prova contábil referente às alterações da DCTF, bem
como as notas fiscais que podem respaldar os valores efetivos de tributos retidos na fonte.
Ocorre que essa análise depende de auditoria fiscal que está a cargo da unidade
gestora de origem realizar, razão pela qual entendo que o feito deve ser convertido em diligência
para que tais providências sejam adotadas.
Diante do exposto, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a unidade de origem adote as
seguintes providências:
a) Analise o balancete e razão contábil trazidos com o recurso voluntário e emita relatório
conclusivo se o crédito apontado pelo contribuinte existe e qual o seu montante.
b) Audite as notas fiscais juntadas com o recurso e se pronuncie em relatório conclusivo, se
os valores de IRRF correspondem ao informado na DIPJ da empresa e se tais foram
laçados na documentação contábil juntada.
c) Conceda o prazo de 30 (trinta) dias para a recorrente se manifestar sobre os resultados da
diligência.
d) Com ou sem manifestação da contribuinte restitua o processo para este Conselho
prosseguir com o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 8392
DF CARF MF
Documento nato-digital